Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-06.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002000-06.2019.811.0002
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Recorrida: IRLENE VILELA DA FONSECA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 108460954) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 96978967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – IRREGULARIDADE DE FATURAMENTO VERIFICADO – VALOR COMPENSADO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA REGULAR – DÉBITO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DA INTERRUPÇÃO DE FORMA INDEVIDA – ATO ILÍCITO PRATICADO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Verificada a cobrança de fatura quatro vezes acima da média de consumo de forma irregular, atestada por perícia, ainda que o valor já tenha sido compensado nas faturas posteriores, após a propositura da demanda, e a suspensão do fornecimento de energia tenha se dado por débito anterior ao discutido nos autos, a manutenção da interrupção da prestação de serviço por tempo superior a um mês, em razão de fatura equivocada, é fato gerador de indenização por danos morais. (RAC n° 1002000-06.2019.811.0002, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, tão somente para sanar contradição quanto aos honorários, conforme acórdão lançado no id. 104984951:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – CONTRADIÇÃO – SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Reconhecida a contradição do acórdão, merecem acolhidos os embargos para suprir o vício apontado, com a manutenção dos honorários sucumbenciais fixados na origem, ante a inversão do ônus da sucumbência, antes não atribuída à embargante.”
A recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 884 e 944 do CC, ao argumento de que o quantum indenizatório foi arbitrado de forma exacerbada, sem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que enseja revisão, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da recorrida.
Recurso tempestivo (id. 109415975).
Devidamente preparado (id. 109210990).
Contrarrazões (id. 112034488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O caso dos autos trata de pelito indenizatório em desfavor da recorrente em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pelo prazo de 72 dias consecutivos e ininterruptos.
Assim consignou o acórdão em suas razões de decidir:
“Em que pese a r. sentença recorrida entenda que a cobrança do valor equivocado não causou nenhum dano aos direitos de personalidade da apelante, vez que compensado nas demais faturas e que a suspensão do fornecimento de energia se deu em virtude do inadimplemento da fatura vencida em 16/11/2018, paga apenas em 22/01/2019, portanto, regular a interrupção da prestação de serviço, se verifica, após análise pormenorizada, conclusão diversa do decisum recorrido.
[...]
Para compreensão do feito, imprescindível o destaque da ordem em que se deram os fatos que motivaram a propositura da demanda. A fatura discutida nos autos por cobrança em valor superior ao real consumo do apelante é a com vencimento em 16/01/2019 no valor de R$ 472,05.
O laudo pericial (ID. 81151492 - Pág. 32) concluiu que o consumo médio da apelante é 149,42 kWh/mês, de modo que a fatura discutida nos autos, de fato, constou consumo muito superior ao real. Contudo, destacado linhas atrás que os valores foram compensados nas faturas dos meses abril, maio e junho/2019.
Entretanto, ainda que a suspensão do fornecimento de energia, realizado em 26/12/2018, tenha se dado pelo inadimplemento da fatura vencida em 16/11/2018, paga apenas em 22/01/2019, assim como a fatura com vencimento em 16/12/2019, paga na mesma data (22/01/2019), como se nota do relatório de Consumo de Cliente (ID. 81151456 - Pág. 1), portanto, proveniente de exercício regular de direito da apelada, é certo que a manutenção do corte de energia se deve à fatura discutida nos autos, já, sabidamente, faturada de forma equivocada.
Isso porque, sendo a fatura que motivou a suspensão do fornecimento de energia paga em 22/01/2019 e permanecendo a interrupção do serviço até pouco depois da propositura da presente ação pela apelante em 01/03/2019, em que pleiteou, liminarmente, o restabelecimento da prestação de serviço, cumprida em 09/03/2019, que se depreende das informações contidas no relatório de Consumo de Cliente de ID. 81151494 - Pág. 1, em que o item faturamento constou, após a fatura objeto dos autos, como zerado por estar “Desligada Sem Fatura” nos meses de 08/02/2019 e 08/03/2019.
Assim, conclui-se que a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante, após o dia 22/01/2019 até 09/03/2019, se deu em razão da fatura discutida nos autos, faturada em valor equivocado, sendo ilícita a suspensão de energia no período citado.
No tocante ao dano moral, tem-se que induvidosamente presente, uma vez que houve a efetiva demonstração do abalo moral, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, fato ensejador de abalo moral passíveis de serem indenizados, face ao ato ilícito, ensejadora de condenação a este título.
[...]
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor. Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), vez que a apelante, pessoa idosa, ficou 46 (quarenta e seis) dias sem o fornecimento de energia elétrica, de forma indevida.
Imperativo destacar que, apesar de a fatura discutida nos autos ter sido compensada nos meses posteriores, tal medida só foi realizada após a propositura da demanda, o que, neste cenário, reflete nos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.
[...]
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum” (grifei)
Em que pese a recorrente mencionar em suas razões o disposto no art. 884 e 944 do CC, no intuito de justificar que a indenização se mede pela extensão do dano e que, portanto, o valor arbitrado seria excessivo, tem-se que o recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo acórdão não se revela exacerbado a ponto de ensejar a revisão pela Corte Superior.
A pretensão recursal revela apenas e tão somente o interesse na simples revisão do julgado ao seu favor. Todavia, para tanto, seria imprescindível o reexame de premissas fático-probatórias, o que esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Neste contexto, considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.(...) 4. No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que somente este pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1718484/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 24/04/2018, DJe 21/11/2018) – Nota: valor do dano moral: R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais. O Recurso Especial, interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 884, 927 e 944 do Código Civil. (...) IV. Ademais, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, diante das provas dos autos - no sentido de que, no caso, existe dano moral indenizável e que o valor arbitrado atende ao princípio da razoabilidade -, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, pela alegada ofensa ao art. 884 e 944 do CC, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça